Tribunal: TJDFT
Processo: 0750130-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750130-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, no processo n.o 0791322-06.2024.8.07.0016, que revogou medidas protetivas anteriormente deferidas em desfavor de HELIO DIAS DE SOUZA JUNIOR em favor da vítima J. D. S. A. Em sua inicial (Id 78382605), o reclamante sustenta que a decisão impugnada desconsiderou elementos concretos que evidenciam a persistência do risco à integridade física e psíquica da vítima, mesmo após a condenação do reclamado pelo crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Ressalta que a vítima manifestou expressamente, por meio da Defensoria Pública, o desejo de manutenção das medidas protetivas, diante da continuidade das condutas ofensivas por parte do requerido, como o envio de mensagens e áudios com teor injurioso. Argumenta que a revogação das medidas protetivas, sob o fundamento de ausência de fatos novos ou de risco atual, inverte indevidamente o ônus da prova, exigindo da vítima a demonstração da continuidade do risco, em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT, que reconhecem a natureza preventiva e inibitória das medidas protetivas, cuja vigência deve perdurar enquanto persistir a situação de risco. O Ministério Público destaca que a decisão reclamada esvazia a finalidade da Lei n.o 11.340/2006, ao exigir prova cabal da prática de novos crimes para a manutenção das medidas, contrariando o princípio da precaução e a proteção integral da mulher em situação de violência doméstica. Sustenta que a palavra da vítima deve ser especialmente valorada, conforme jurisprudência do STJ, e que a ausência de novos episódios de violência não implica, por si só, a cessação do risco, podendo, ao contrário, indicar a eficácia das medidas anteriormente impostas. Requer, em caráter liminar, o restabelecimento das medidas protetivas. No mérito, postula sua confirmação. É o relatório. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, admito a presente reclamação, razão pela qual passo à análise do pedido liminar. Consta dos autos no 0783940-59.2024.8.07.0016 que J.D.S.A. formulou pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de H.D.D.S.J., as quais foram deferidas em 20/09/2024. Confira-se (Id 211768326 dos autos originários): “A Requerente J D S A, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face HELIO DIAS DE SOUZA JUNIOR, residente e domiciliado no(a) NÚCLEO BANDEIRANTE Telefone: (61) 99813-8106, apontado como Agressor, consistentes em: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 4157/2024 8a DP, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "Foi casada com o autor, HÉLIO DIAS DE SOUZA JÚNIOR, por um ano, estando separada desde o final de 2021, possuindo uma filha em comum: A D A, 03 anos de idade. Que a DECLARANTE já foi agredida moralmente e ameaçada por HÉLIO, tendo efetuado registro de ocorrência no DF, não sabendo o desfecho do processo judicial. Que HÉLIO sempre apresentou comportamento agressivo e possessivo, sobretudo quando estava sob efeito de substância entorpecente - cocaína - ou quando fazia uso de bebida alcóolica. Que, entre os dias 31/08/2024 e a esta data, 19/09/2024, HÉLIO ameaçou a DECLARANTE via rede social com as seguintes palavras: "VOU CORTAR SUA CABEÇA", "VOCÊ VAI VER O QUE EU VOU FAZER COM VOCÊ", tendo sido apresentado os prints das ameaças, bem como um vídeo contendo o áudio da ameaça postado na rede social Instagram da DECLARANTE. Que HÉLIO chegou a deletar as mensagens ameaçadoras enviadas pelo WhatsApp, contudo, a DECLARANTE já havia feito o print da tela, apresentando tais prints. Que a DECLARANTE afirmou que durante o convívio com HÉLIO já o viu portando arma de fogo (tipo pistola, cor preta), bem como guardando essa arma em casa (atrás do espelho da parede do quarto do casal)". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o(os) pedido(os) formulado(os) pela Ofendida J D S A e APLICO a HELIO DIAS DE SOUZA JUNIOR as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar o local de trabalho da requerente. A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos. Reputo que os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. (...).” (grifos no original). Em 11/11/2025, o Magistrado a quo revogou as medidas estabelecidas. Veja-se (Id 256485916 dos autos n.o 0791322-06.2024.8.07.0016): “Nos autos 0783940-59.224.8.07.0016 foram estabelecidas em 20 de setembro de 2024 em favor de J D S A medidas protetivas de urgência em razão da notícia de ameaça que atribuiu ao seu ex-companheiro HELIO DIAS DE SUZA JÚNIOR, indicada como ocorrida entre os dias 31 de agosto e 19 de setembro de 2024 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 4.157/2025 - 8a DPDF, e após julgamento definitivo da presente ação penal, que resultou na condenação do denunciado, a apontada ofendida foi instada a se manifestar justificadamente acerca da necessidade da manutenção das restrições outrora adotadas, ocasião em que demonstrou interesse em mantê-las conquanto não tenha indicado qualquer situação relevante e atual que revelasse alguma contemporânea situação de risco pessoal (id 256374064): "Não há razão para que as Medidas Protetivas sejam revogadas, uma vez que não houve alteração fática na situação que a ensejou. Sobre as alegações apresentadas pelo ofensor, explica-se o que segue. A assistida manifesta seu interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, uma vez que o requerido permanece enviando mensagens e áudios de teor ofensivo e injurioso, evidenciando o descumprimento e a continuidade das condutas que ensejaram a concessão das medidas." Consoante é possível extrair da manifestação da indicada ofendida sua pretensão quanto à manutenção das medidas protetivas é embasada precipuamente no mesmo contexto que foi considerado por ocasião da inicial análise do requerimento formulado, ocorrido no ano 2024, pois a despeito de atribuir ao requerido contato por mensagem em 28 de setembro de 2025 (id 256374086) que eventualmente poderia configurar a conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/06 não possui esta conteúdo ofensivo ou ameaçador, tampouco dela decorreu desdobramentos relevantes, vez que apenas se refere a uma gravação em vídeo que estaria sendo divulgada por outras pessoas e quanto a isso necessário reconhecer que à época a beneficiária das medidas não a considerou suficientemente importante para comunicar o ocorrido a este Juízo, o que revela que atualmente não há qualquer efetiva e objetiva situação de risco a ser considerada. Por sua vez se faz oportuno registrar que em consulta ao sistema PJe não foi identificada a existência de qualquer outro episódio de violência relacionado aos ora envolvidos. As medidas previstas na Lei 11.340/06, a par de sua finalidade assecuratória, representam igualmente sérias restrições a direitos individuais que não podem ser perpetuadas indefinidamente sem que esteja ao menos evidenciada atual e concreta situação de risco, o que não se confunde com o temor hipotético de vir a ocorrer futuramente alguma espécie de violência, pois dissociado de tangível situação fática. É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de indicada infração penal mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a situação de risco que ensejou o seu deferimento ainda persiste nos termos do artigo 19, § 6o, da Lei 11.340/06, que assim dispõe: Art. 19. (...). § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, por ocasião da análise de situações similares: Ementa: RECLAMAÇÃO. ÓRGÃO ACUSATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. EX-NAMORADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO CONCRETO DE RISCO À OFENDIDA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que revogou pedido de medidas protetivas de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios concretos de risco à ofendida que justifiquem o restabelecimento das cautelares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arquivamento do inquérito policial correlato, homologado judicialmente, indica a ausência de suporte mínimo para a deflagração de ação penal. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de grave situação de risco. A mera sensação de insegurança, desacompanhada de prova objetiva, não justifica a imposição de restrições a direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO 5. Reclamação julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 2041869, 0727798-49.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: Invalid date.) APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNICA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DO LAR PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência devem se sujeitar a um juízo de necessidade, adequação, urgência e proporcionalidade. E, uma vez deferidas, porquanto demonstrada a probabilidade de violação do direito, para a sua manutenção é suficiente que persista o risco que se visa coibir, a ser analisado caso a caso. 2. No caso, não havendo nos autos notícias de que persiste a situação de risco à integridade física da vítima, a revogação das medidas protetivas de proibição de aproximação e proibição de contato com a vítima, dispostas no art. 22, inc. III, "a" e "b", da Lei n.o 11.340/2006, é medida que se impõe. (...). 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1694691, 07153254320218070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, mesmo a responsabilização penal do requerido em relação à conduta ocorrida em agosto e setembro de 2024 não constitui óbice, à falta de contemporânea situação de risco, para a revogação das medidas protetivas que não mais se mostram necessárias: (...) Dessa forma, verificado que não há qualquer indicativo de que a situação de risco considerada por ocasião da inicial análise do pedido atualmente perdure REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS fixadas nos autos 0783940-59.224.8.07.0016. (...).” (grifos nossos). No caso em apreço, as medidas protetivas de urgência — proibição de aproximação em um raio de 300 (trezentos) metros e vedação de contato por qualquer meio de comunicação, inclusive WhatsApp — foram deferidas em setembro de 2024, após a ofendida relatar ameaças graves (“VOU CORTAR SUA CABEÇA”) e indicar que o requerido estava armado. Em 25 de julho de 2025, o reclamado foi condenado pelo delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei no 11.340/2006, à pena definitiva de um mês e cinco dias de detenção, conforme certidão de trânsito em julgado (Id 251786301 dos autos originários). Apesar da condenação penal que confirma o histórico de violência, o Magistrado de origem revogou as cautelares em novembro de 2025, sob o fundamento de que a pretensão da ofendida se baseava em fatos pretéritos (2024) e que o contato mais recente atribuído ao requerido, ocorrido em 28 de setembro de 2025, não apresentava conteúdo ofensivo ou ameaçador, concluindo pela inexistência de “qualquer efetiva e objetiva situação de risco a ser considerada”. A ofendida, contudo, manifestou fundado receio, alegando que o requerido continua a enviar mensagens e áudios com conteúdo injurioso, o que revela o descumprimento das determinações judiciais e a persistência das condutas intimidatórias. Constata-se, portanto, a presença do fumus boni iuris na tese sustentada pelo Ministério Público. O entendimento adotado na decisão impugnada, ao exigir da mulher a demonstração de novos episódios de violência para justificar a manutenção da proteção, destoa da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar o Tema Repetitivo 1.249, o STJ firmou o entendimento de que as medidas protetivas de urgência, por apresentarem natureza jurídica de tutela inibitória, devem vigorar enquanto persistir a situação de risco, sendo estabelecidas por prazo indeterminado. Conforme a tese fixada, “a manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada, cabendo ao recorrido demonstrar a cessação das circunstâncias que ensejaram sua concessão” (REsp n. 2.199.138/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/08/2025, DJEN de 18/08/2025). Ao condicionar a continuidade da proteção à demonstração de uma “contemporânea situação de risco pessoal”, dissociada do histórico de violência e da recente condenação criminal, o Juiz de primeiro grau inverteu indevidamente o ônus da prova, atribuindo à ofendida a responsabilidade de comprovar a manutenção do perigo, em desacordo com o posicionamento da Corte Superior. Ademais, o envio de mensagens via WhatsApp em setembro de 2025, com referência ao processo e tentativa de exposição da imagem da ofendida, configura, em tese, violação da medida que proíbe qualquer forma de contato, independentemente do teor das comunicações. Tal conduta evidencia o animus de controle do agressor e o desrespeito à barreira protetiva imposta judicialmente. É pacífico o entendimento desta Corte quanto à relevância da manifestação de temor da mulher, especialmente quando respaldada por antecedentes de violência confirmados em sede penal, como forma de assegurar sua integridade física e psicológica (Acórdão 1992293, 0707380-90.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 22/05/2025). O periculum in mora é evidente, pois a revogação abrupta das medidas protetivas, poucos meses após a condenação por ameaça e diante do receio manifestado pela ofendida, expõe-na a risco iminente de reiteração das agressões, comprometendo a eficácia da tutela inibitória, cuja finalidade é justamente prevenir novas investidas. A ponderação entre a liberdade do suposto agressor e a segurança da mulher impõe, no presente caso, a prevalência da proteção à integridade da ofendida. Diante da plausibilidade jurídica da tese apresentada pelo Ministério Público e da iminência de dano irreparável, o deferimento da liminar revela-se medida necessária para restaurar o sistema de proteção integral. Assim, defiro o pedido liminar para restabelecer, em desfavor de Hélio Dias de Souza Junior, as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas nos autos no 0783940-59.2024.8.07.0016, consistentes na proibição de aproximação da ofendida, com distância mínima de 300 (trezentos) metros; na vedação de acesso ao local de trabalho de J.D.S.A.; e na proibição de qualquer forma de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, inclusive por meio de mensagens, chamadas ou redes sociais. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se os interessados HELIO DIAS DE SOUZA JUNIOR e J.D.S.A. para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR